Tribunal: STJ
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1871255 - DF(2021/0103670-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSÉ GERALDO MACIEL
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO ARRUDA
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO - DF017239
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO BATISTA DE LUCENA
INTERES.
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54228048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: ab3acaa0-e184-4d00-bfa1-e3b07fcd0abe

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: ab3acaa0-e184-4d00-bfa1-e3b07fcd0abe

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1871255 - DF (2021/0103670-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSÉ GERALDO MACIEL
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO ARRUDA
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO - DF017239
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO BATISTA DE LUCENA
INTERES.
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52690059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:40
Código de Controle do Documento: 4d22f555-9d5c-4f23-a748-579876e6e68f

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO
MACIEL contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-STJ
fls. 11.545/11.546):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
QUESTÃO
SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Eventual anulação da gravação ambiental pelo Juízo Eleitoral afigura-se
desinfluente para o caso presente, visto que a condenação imposta na origem
levou em consideração não só aquela (gravação), acoimada de ilegal, mas
também outros elementos, como as provas testemunhal e documental produzidas
nos autos, tendo sido garantida às partes a paridade de armas e o devido processo
legal, sendo digna de registro, ademais, a inviabilidade da alegação de fato
superveniente em instância especial.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. No caso, tendo a Corte de origem reconhecido a conduta ímproba da parte
recorrente, com a indicação expressa do elemento subjetivo, a reforma desse
julgado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão recorrido
apresenta-se obscuro, contraditório e omisso, em razão da seguinte motivação: não se sabe
"se essa c. Primeira Turma (i) conheceu dos fatos supervenientes apresentados para
reconhecer a ilicitude das gravações e manteve a condenação com base em outros
elementos de prova ou (ii) não conheceu dos fatos supervenientes por se tratar de instância
especial e consignou, de maneira complementar, que outros elementos de prova bastam
para manter a condenação" (e-STJ fl. 11.572); o acórdão não se revela compreensível
quanto à possibilidade (ou não) de revaloração da condenação imposta pelo Tribunal de
origem, com base na versão dos fatos e nos elementos de prova apontados pelo Tribunal a
; há contradição do entendimento adotado no caso presente com aquele proferido nos
quo
precedentes que aponta, em que houve a baixa dos autos ao Tribunal de apelação.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52690059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:40
Código de Controle do Documento: 4d22f555-9d5c-4f23-a748-579876e6e68f

Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de contradição/obscuridade invocada pela parte
embargante manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela

objetiva a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro e coerente ao
consignar a inviabilidade de infirmar, em razão da Súmula 7 do STJ, a conclusão do
TJDFT que reconheceu a prática do ato ímprobo previsto no
o da LIA, com a
art. 9
indicação do elemento subjetivo, conforme verifico às e-STJ fls. 9.068/9.099.
Com relação à suposta contradição entre o acórdão embargado e os
precedentes apontados, cabe registrar que a contradição sanável pelos aclaratórios é a do
próprio julgado embargado, "a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador", de modo que "o recurso integrativo não se presta a
corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado
para sanar eventual
" (EDcl nos
relatora Ministra
error in judicando
EREsp 1213143/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
8/2/2023,
13/2/2023)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52690059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:40
Código de Controle do Documento: 4d22f555-9d5c-4f23-a748-579876e6e68f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO.
1. O vício da contradição, para os fins do
do CPC, é de natureza
art. 1.022
interna, o que significa dizer, pressupõe a demonstração de que o provimento
jurisdicional atacado apresenta inconsistência lógica entre a fundamentação e o
dispositivo do julgado.
2. Hipótese em que o acórdão proferido no Agravo Interno consignou serem
inadmissíveis Embargos de Divergência que apontam dissídio entre acórdão que
aplicou regra técnica de admissibilidade e paradigma que examinou o mérito da
pretensão recursal. Inexiste contradição entre a motivação e a conclusão do
julgado.
3. O inconformismo da parte que opôs estes Aclaratórios é com o acórdão da
Primeira Turma do STJ, que deu origem aos Embargos de Divergência
liminarmente rejeitados, pois a embargante insiste em dizer que a aplicação da
consistiu em
daquele órgão fracionário. Em
Súmula 7/STJ
error in judicando
outras palavras, a embargante ratifica que interpôs os Embargos de Divergência
para discutir regra técnica de admissibilidade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EREsp 1735811/RJ,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
10/12/2021.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:40
Código de Controle do Documento: 4d22f555-9d5c-4f23-a748-579876e6e68f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.871.255 / DF
Número Registro: 2021/0103670-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045982020138070018 20120111944204 201801002780615 45982020138070018 20130110818899
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO BATISTA DE LUCENA
AGRAVANTE : LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVANTE : JOSÉ GERALDO MACIEL
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO ARRUDA
ADVOGADOS : PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO - DF017239
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA54009320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 491db615-aa7e-4e93-af07-6b090487519b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ GERALDO MACIEL
EMBARGANTE : JOSÉ ROBERTO ARRUDA
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO - DF017239
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO BATISTA DE LUCENA
INTERES.
: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA - DF024707
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: 491db615-aa7e-4e93-af07-6b090487519b